Tribunal: TJDFT
Processo: 0733001-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUEL INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. PRESSUPOSTO LÓGICO. COMPENSAÇÃO. INUTILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ABUSO. REAJUSTE. ALUGUEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausente o interesse processual, ou seja, a utilidade do recurso, quando a parte recorre no tocante à impossibilidade de compensação do valor das benfeitorias com o débito objeto da Ação de Cobrança, mas não do descabimento da indenização em si. 1.1. O direito à indenização pelas benfeitorias realizadas é pressuposto lógico para o direito de compensação com o débito cobrado. Recurso parcialmente conhecido.
2. Compete ao réu, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. 2.1. Na hipótese vertente, os apelantes impugnaram o aumento do aluguel de forma genérica, sem ao menos indicar a quantia que entendia devida ou juntar planilha de cálculos. Sequer afirmaram ou demonstraram a utilização de índices de correção, em desacordo com aqueles fixados no Contrato de Locação. 2.2. Com efeito, não demonstrado o abuso no reajuste do valor do aluguel, a cobrança deve ser considerada legítima.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.